Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716290-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERSON CARDOSO DA SILVA (ID 71173159) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71173159) que, nos autos da ação revisional n. 0701654-32.2025.8.07.0002 movida pelo ora Agravante em face do BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais (juros remuneratórios, taxa de registro de contrato e tarifa de contrato) e, a partir de cálculos próprios, a redução da parcela do contrato, bem como que seja mantido na posse do bem e não ocorra a sua negativação em cadastros de inadimplentes. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela parte autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída, situação pela qual não há que se falar em redução do valor da parcela. No mesmo sentido, é evidente que o não adimplemento nos moldes pactuados autoriza o credor a realizar a cobrança do valor devido e a utilizar de todos os instrumentos legalmente admissíveis com escopo de alcançar a satisfação do seu direito. Nesse giro, indefiro os pedidos de tutela de urgência apresentados. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...) Em suas razões recursais, alega que: 1. Ajuizou ação revisional de contrato, cumulada com tutela de urgência, visando à discussão de juros abusivos aplicados ao contrato de financiamento firmado junto à Agravada. 2. Existem entendimentos jurisprudenciais no sentido de afastar a mora no caso de indícios de abusividade; 3. O contrato anexado aos autos é documento suficiente para demonstrar a descaracterização da mora; 4. O STJ já decidiu sobre o tema, por ocasião do julgamento do REsp. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidando o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5 x) a taxa média de mercado; 5. Cabe ao Judiciário exercer o controle e restabelecer o equilíbrio contratual; 6. O Juízo de origem deixou de analisar e averiguar os juros contratualmente questionados; 7. O Agravante tem um percentual acima da tabela do BACEN, pagando valores excessivos; 8. Como consumidor, viu-se na posição de vulnerabilidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede: b) O agravante requer a reforma da r. decisão que indeferiu a liminar de urgência para determinar o deferimento da concessão e seus efeitos, conforme as prescrições do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, visto a probabilidade do direito e perigo de dano. c) A aplicação do IRDR tema 27 e 234, e da decisão pacificada do STJ no RESP. 1.061.530-RS sobre a abusividade do percentual que está acima dos 50% da taxa média estipulada pelo BACEN, com observação quanto à reclamação constitucional, diante a vinculação dos juízes e tribunais. O recurso é isento de preparo, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 71173163). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo (ID 71170539). Contrarrazões no ID 71928299. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão e o próprio pedido. Da leitura atenta das razões recursais, percebe-se que não consta em ponto algum da peça a especificação e os contornos do pedido recursal, tendo em vista a assertiva genérica de pleitear a reforma da decisão e a aplicação de temas repetitivos. No decorrer da peça, o Agravante narra a estrutura fática, faz menção ao fundamento normativo, bem como ao provimento do recurso, mas, noutro giro, não faz menção precisa em relação ao que especificamente pretende em termos de pedido. Não se trata de aplicar o art. 322, § 2o, do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Agravante almeja em sede de recurso. Isso porque, do conjunto da postulação, é possível imaginar diversas pretensões, por exemplo, as obrigações de: (i) interromper as cobranças; (ii) não inscrever o Autor nos cadastros de proteção ao crédito; (iii) suspender os efeitos da mora em caso de não pagamento; (iv) exibir o contrato firmado entre as partes, entre outras. Nesse contexto, o pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, infra ou ultra petita. Incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender, da narrativa, o provimento almejado. Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025 13:47:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador